Tribunal: TJDFT
Processo: 0720996-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Classe : AGI - Agravo de Instrumento No. Processo : 0720748-79.2019.8.07.0000 Agravante(s) : HILDA GOMES DE ANDRADE, KATIA GOMES DE ANDRADE E WASHINGTON GOMES DE ANDRADE Agravado(s) : MAURILIO DA SILVEIRA ALVIM E ANGELA MARIA FERREIRA BUTA Relator Des. : SANDOVAL OLIVEIRA Órgão : 2a Turma Cível Classe : AGI - Agravo de Instrumento No. Processo : 0720996-45.2019.8.07.0000 Agravante(s) : WALLENSTEIN GOMES DE ANDRADE Agravado(s) : MAURILIO DA SILVEIRA ALVIM E ANGELA MARIA Relator Des. : SANDOVAL OLIVEIRA Órgão : 2a Turma Cível Classe : AGI - Agravo de Instrumento No. Processo : 0720473-33.2019.8.07.0000 Agravante(s) : YEDDA GOMES DE ANDRADE MOCCIO E GLICIA ANDRADE DE ALBUQUERQUE BARROS Agravado(s) : MAURILIO DA SILVEIRA ALVIM E ANGELA MARIA FERREIRA BUTA Relator Des. : SANDOVAL OLIVEIRA D E S P A C H O Autos n.o 0720748-79.2019.8.07.0000: Trata-se de agravo de instrumento interposto por HILDA GOMES DE ANDRADE, KATIA GOMES DE ANDRADE e WASHINGTON GOMES DE ANDRADE contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0005174-07.1989.8.07.0001, movido em seu desfavor por MAURILIO DA SILVEIRA ALVIM e ANGELA MARIA FERREIRA BUTA, deferiu a realização de pesquisa para localização e constrição de valores depositados em conta de titularidade dos executados (ID 11593387, p. 03). O recurso não veio acompanhado de preparo, porquanto os recorrentes pleitearam o benefício da justiça gratuita. É cediço que, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Concedido prazo para a comprovação da alegada hipossuficiência econômica ou o recolhimento das custas (IDs 12398383 e 12508169), os agravantes colacionaram os documentos que acompanham a petição de ID 12739901. Aprecio, portanto, o pedido de gratuidade de justiça. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, sendo que, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do mesmo Diploma Processual, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. In casu, da análise dos documentos colacionados aos autos, subsiste dúvida a respeito da real condição financeira dos agravantes, pois, a despeito da juntada da declaração de hipossuficiência (IDs 11592321, 11592353 e 11592659), denota-se que os recorrentes auferem, individualmente, renda mensal líquida média de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme consta dos contracheques de ID 12740222, 12740223, 12740224 (KATIA GOMES DE ANDRADE), bem como dos documentos de ID 12740235 e 11890388 (WASHINGTON GOMES DE ANDRADE). Outrossim, os extratos bancários referentes às suas contas correntes (IDs 12740219 e 12740235) demonstram movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Indefiro, portanto, o benefício da gratuidade de justiça. Com fulcro no artigo 99, §7o c/c artigo 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil, determino aos agravantes que efetuem o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Autos n.o 0720473-33.2019.8.07.0000 e 0720996-45.2019.8.07.0000: Considerando o apensamento dos processos para julgamento em conjunto, aguarde-se, nos presentes agravos, o retorno dos autos acima indicados. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator